Tribunal: TJDFT
Processo: 0740434-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0740434-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR AGRAVADO: SIND. DOS TRAB. NA EMP BRAS DE CORREIOS E TELEG E SIMILIARES NO EST DO RIO DE JANEIRO, ICATU SEGUROS S/A DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para que não se admita a intervenção da Icatu Seguros S.A nos autos do processo principal. A matéria objeto deste agravo não está contemplada nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, previstas no art. 1015 do CPC, pois não há preclusão quanto a este tema, eis que o Juízo de origem poderá reapreciá-lo na sentença e mesmo, após, havendo recurso a este grau de jurisdição. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Aguarde-se o prazo recurso, após arquive-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 25 de janeiro de 2023